Tribunal: CARF
Processo: 13889.000075/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.000075/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
JLG VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta
que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade. Como a exclusão foi
baseada unicamente no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo
exercício da atividade vedada, a exclusão há de ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.886, de 23 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional, de
acordo como que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES nacional, juntado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.000075/2010-74
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000075/2010-74

à e-fl. 22, pelo fato de constar no seu cadastro CNPJ uma atividade vedada a optantes do regime
simplificado, qual seja, o CNAE 7912-1/00 (operadores turísticos).
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que tem como atividade a de agência de viagens, embora na
formalização do contrato social, tenha sido incluída a atividade secundária de código CNAE
7912-1/00, atividade essa vedada a optantes do SIMPLES Nacional. Afirma que sua única
atividade é a de agência de viagens e que outros contribuintes na condição cadastral idêntica à
sua estão incluídas no SIMPLES Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO pelo fato da atividade com o código CNAE 7912-1/00 – operadores turísticos estar
relacionado no Anexo I da Resolução CGSN n° 6 de 2007, que relaciona as atividades
impeditivas à opção pelo SIMPLES Nacional. E que diante das informações cadastrais da
contribuinte no momento da opção, que apontam o exercício dessa atividade, estaria correto o
indeferimento.
Como motivo para a decisão, consta ainda no voto condutor do acórdão, que há
orientação no “Perguntas e Respostas” no site da Receita Federal do Brasil que se constar no
contrato social da pessoa jurídica atividade vedada, ainda que não venha a obter receita dessa
atividade, a pessoa jurídica deveria alterar o contrato social para obter a inscrição no SIMPLES.
Como a Recorrente não apresentou comprovação de que houve a alteração do contrato social à
junta comercial, vigorando então o que constava no seu contrato social quando do pedido de
opção, ou seja, “agência de viagens, operadores turísticos, serviços de reserva e outros serviços
de turismo”, o indeferimento deveria ser mantido.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/07/2010 (e-fl. 68).
Irresignado com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário onde repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e
acrescenta que a autoridade julgadora fez uma interpretação equiparando o “operador turístico”
com a vedação genérica prevista no art. 17, inc XI da Lei Complementar n° 123/2006. E que tal
intepretação indevida teria sido corrigida em diversas oportunidades pelo Poder Judiciário.
Juntou decisões judiciais para dar suporte à sua tese.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional por
constar no seu cadastro perante o CNPJ do código de CNAE de atividade secundária 7912-1/00
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000075/2010-74

(operadores turísticos), código esse que consta como vedada a optantes do SIMPLES Nacional
no Anexo Anexo I da Resolução CGSN n° 6 de 2007.
O indeferimento foi mantido pela DRJ por entender que atividade que consta no
cadastro da Recorrente é vedada a optantes do SIMPLES nacional e a Recorrente não juntou
provas de que procedeu à alteração da atividade no seu contrato social para excluí-la.
A Recorrente alega que apesar de constar no seu contrato social uma atividade
vedada a optantes do SIMPLES, atua exclusivamente como agencia de viagens, e que a atividade
secundária não é exercida.
Entendo assistir razão à Recorrente. Com base em interpretação analógica da
Súmula CARF n° 134, que orienta que a simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao SIMPLES Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade.
No presente caso a Recorrente arguiu que apesar de constar no seu contrato social,
tal atividade não é exercida. E não consta dos autos que a fiscalização tenha comprovado o
efetivo exercício da atividade vedada pela Recorrente.
Além disso, reproduzo excerto da decisão judicial juntada aos autos pela
Recorrente como motivo à minha decisão:
[...]
3. As atividades de turismo são regidas por lei específica, e as empresas que
exploram esse ramo de atuação necessitam de autorização específica da
EMBRATUR, cujos requisitos não impõem a habilitação técnica legalmente
exigida para seus prestadores, tal como ditado pela lei do SIMPLES (grifei)
4. Na esteira desse entendimento a Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
conversão da Medida Provisória n° 66/2002, dispôs acerca do tema, incluindo
as agências de viagem e turismo nos benefícios do SIMPLES.
5. Sendo as agencias de viagens e turismo regulamentadas por ordenamento
específico, cujos termos não obrigam que seus representantes tenham
habilitação específica, regulamentada por lei e, ainda, por não se assemelharem
às empresas de representação comercial ou corretagem, nos termos da Lei
6.505/77, e uma vez preenchendo os demais requisitos legais, não se
vislumbram óbices a que se faça o seu enquadramento no sistema do SIMPLES,
conforme estabelecido pela Lei 9.317/96, para lhe serem estendidos os
benefícios por ela ditados.
6. Precedentes do S.TJ.
7. Apelações e remessa oficial impróvidas
(TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO - AC 537989 - SP - TURMA
SUPLEMENTAR DASEGUNDA SEÇÃO- Fonte DJU
DATA: 06/12/2007 PÁGINA: 777 - Relator(a) JUÍZA ELIANA MARCELO)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000075/2010-74

Assim, considerando que a Recorrente alega que não exerce a atividade vedada
que consta no seu contrato social e que a fiscalização não comprovou que a mesma exerce tal
atividade entendo que não cabe o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital